Tribunal: TJDFT
Processo: 0749785-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. INADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da responsabilidade atribuída à ora recorrente em relação à obrigação de pagar constituída em favor da agravada por meio da sentença ora em fase de cumprimento.
3. O expediente adotado pelo recorrente, sob análise técnica, não pode ser considerada uma exceção, que consiste em modalidade de resposta atribuída à parte em uma relação jurídica processual. 2.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não contam com a cognitio em sentido estrito, tampouco os da fase de cumprimento de sentença. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já foi procedida anteriormente à fase decisória do processo. Por essa razão é impróprio falar-se em "exceção" em sede executiva (ação de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado.
3. No presente caso o cerne das questões suscitadas pelo recorrente diz respeito à eventual ilegitimidade para integrar a relação jurídica processual, tema que deve ser objeto de questionamento por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes da regra prevista no art. 525, § 1o, inc. II, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.